Tribunal: TCU
Processo: 002.838/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Marcia Elisa Neto Abrao.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Marcia Elisa Neto Abrao em face do Acórdão 2910/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II, e art. 48 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir ao item 9.1 da decisão recorrida nova redação no sentido de "considerar ilegal e ordenar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria em exame, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023"; 9.1.2. tornar sem efeito os itens 9.2, 9.3 (e subitens) e 9.4 da decisão recorrida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da ação ordinária 2003.71.00.057296-7/RS, movida pela Sintrajufe, que tramitou Justiça Federal da 4a Região; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.